Tribunal: TJSP
Processo: 1001460-28.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001460-28.2020.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante JAIR BISPO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50001
2
Embargos de Declaração no 1001460-28.2020.8.26.0576/50001
Embargante
Jair Bispo de Oliveira (AJG)
Embargado
Boa Vista Serviços S/A
Comarca
São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Voto no 38947
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados
no artigo 1.022 do CPC Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos -
decisão e coerção) que não implicam violação de direito
Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
Prequestionamento incabível Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 175/184, visando à superação de contradição quanto à fundamentação
legal e regra de procedimento observada a questão de fundo, considerando para tanto
os fatos da causa e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o
provimento do recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para fins de
prequestionamento dos dispositivos e da jurisprudência mencionados no recurso (fls.
01/04).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo
os embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica
isso não se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos
embargos ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos
infringentes aos embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por
não cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão
somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também
na redação do art. 1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50001
3
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (RE 848.826, ED-
segundos, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em
13/09/2019) pois que aí se decidiu que são incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a
ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende
o STJ (REsp 1.813.868/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 08/10/2019) que: “(...) o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.”.
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP:
“Embargos de declaração. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido
propósito infringente. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1097797-96.2013.8.26.0100; Relator
(a): Azuma Nichi; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 05/03/2020); “Embargos de declaração Os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões
federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso, especial ou
extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de omissão afastada.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019267-26.2019.8.26.0405; Relator
(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020); “Recurso Embargos de declaração Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade, equívoco ou erro material
Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0002107-33.2015.8.26.0150; Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020).
No caso, relativamente à questão referida incidência
da Súmula 385 do STJ ao caso , como consta do v. acórdão (fls. 180/181):
“No que diz respeito à indenização, a ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de
proteção ao crédito enseja, em tese, o direito à compensação por danos morais,
salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada (Súmula 385
do STJ), que é justamente a hipótese dos autos.
Dessa forma, não se cogite qualquer indenização em
virtude do apontamento questionado pelo autor, porquanto incidente à hipótese a
Súmula 385 do STJ, assim enunciada: “Súmula 385 - Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50001
4
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Sobre a matéria, em recente julgado (REsp no
1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino e Rel. p/ acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 27/04/2016), na forma do artigo 1.036 do CPC (CPC/73 artigo
543-C), a Segunda Seção do C. STJ fixou as seguintes teses: “A Seção, por maioria,
negou provimento ao Recurso Especial, vencido o Sr. Ministro Relator. Para os
efeitos do artigo 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), foi firmada a
seguinte tese: 'A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de
inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por
dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385'.
Lavrará o acórdão a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.”.
Nos termos do julgado acima referido, portanto, a
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima
anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao
cancelamento.
A preexistência de outra negativação está comprovada
no documento de fls. 43 e 64/66 (Netfone, contrato no 009037576/0560WF, no valor
de R$ 85,26, incluída em 08/06/2015 e excluída em 14/10/2016), sendo certo que
não há notícia de qualquer questionamento judicial quanto à legitimidade da
mesma.
Ademais, sustenta o autor que no extrato do SCPC
juntado à inicial não consta a referida pendência anterior, entretanto, diferente do
alegado, não se trata de documento oficial, mas, ao contrário, de tela de pesquisa
extraída do site “zappconsultas.com.br”, pelo que se consideram válidos os
documentos apresentados pela ré.
Portanto, conclui-se que nesse caso não há como se
afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo de rigor a aplicação do
entendimento jurisprudencial acima referido, com fulcro no artigo 1.036 do CPC,
com a improcedência do pleito indenizatório.”.
Ademais, e como referido no v. acórdão, ainda que
superada a questão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, entende-se que a
negativação do nome do embargante, na hipótese dos autos, não gerou transtornos
justificadores do dano moral que reclama, seja pelo tempo decorrido entre a inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito (25/09/2015) e o ajuizamento da demanda
(20/01/2020), seja por se tratar de devedor contumaz independentemente dos
apontamentos serem anteriores ou posteriores ao ora questionado, confira-se (fls.
181/182):
“Ainda
que
assim
não
fosse,
observadas
as
circunstâncias fáticas da causa, bem como o tempo decorrido entre a inserção da
negativação (25/09/2015, fls. 28) e o ajuizamento da demanda (20/01/2020), de se
entender não haver referida mantença de inscrição gerado para o autor transtornos
justificadores do dano moral que reclama.
Como se sabe, “a inscrição do nome do devedor pode
ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos”
(Súmula 323 do STJ), contados da data de inscrição. Nesse sentido, dispõe o artigo
43, § 1o do CDC: “os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos,
claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50001
5
informações negativas referentes a período superior a cinco anos”.
Ou seja, não é crível que o autor tenha sido ofendido
em sua dignidade por fato ocorrido há mais de cinco anos, além do que

independentemente de as inscrições serem anteriores ou posteriores , nota-se que o
autor possui vinte e um cheques devolvidos, bem como duas anotações em cartórios
de protestos e quatro registros de débito (fls. 28).
Isso significa dizer que se trata de devedor contumaz,
não se podendo concluir, diante da ausência de provas da ocorrência de dano moral
(CPC artigo 373, I), que o apontamento praticado pela ré lhe restringiu o crédito ou
impediu a realização de práticas comerciais.
Desse modo, não há que se falar em indenização a
título de dano moral, não se tratando o caso de situação excepcional em que se
configura o abuso de direito pela ré; a inscrição ora questionada somente poderia
acarretar o dever de compensar moralmente o devedor e autor, se e quando provada
dessa infração haver advindo circunstância que atinja a sua dignidade, do
contrário, caracterizando o fato mero aborrecimento.
Conforme
ensina
Yussef
Said
Cahali,
citando
Dalmartello, “Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus
próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que
têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a
honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que afeta
a “parte social do patrimônio moral” (honra, reputação etc.) e dano que molesta a
“parte afetiva do patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que
provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano
moral puro (dor, tristeza etc.).
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano
por violação de direito ou excesso no seu exercício (Código Civil artigos 186 a 188),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para o autor
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade (CDC artigo 4o),
como consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitiria a sanção moral,
até porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927 do Código Civil e como
ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia,
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, p. 703, Ed RT, 2a ed). E
mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e qualquer situação de sofrimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50001
6
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas
situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos
substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime. (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos
Danos Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente
às questões referidas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido
observada a regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v.
decisão, a qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição,
pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência,
tanto que o E. TJ/SP decidiu que: “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o C. STJ: “Embargos de
Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em discussão pelo
embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar
aos embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto
do art. 535 do C.P.C”. (REsp 844.778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. 08.03.2007).
Theotonio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina
e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o
equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j.
13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50001
7
de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é
incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela
Turma Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram evidentes os
motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Por tais motivos, rejeitam-se os embargos de
declaração, ficando desde já consignado que a reiteração deste expediente com o
intuito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator